Tribunal: STF
Processo: Rcl 48488
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Município de Parnaíba contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, nos autos do Processo 0000658-77.2020.5.22.0101. 
    Na petição inicial, a Municipalidade sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADI 3.395, em razão da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar lides entre a Administração Pública e os seus servidores, tendo em vista o disposto no art. 114 da Constituição Federal.
    Nesses termos, aduz que “[n]o caso em análise, a demanda envolve direito de servidores em face da Administração Pública de Parnaíba - PI, relação regida pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, instituído pela Lei Municipal nº 1.366/1992, ou seja, a relação jurídico-administrativa, que não deve ser decidida pela Justiça do Trabalho”. (eDOC 1, p. 6) 
    Assevera, ainda, que “como os pedidos não envolvem propriamente questão relativa a meio ambiente do trabalho (obrigação de fazer; não fazer), mas dizem respeito, exclusivamente, aos efeitos financeiros advindos do trabalho em ambiente insalubre - pagamento de adicional de insalubridade (sem contar o pedido de implantação do adicional no contracheque), é notável que se trata de matéria própria para ser discutida na Justiça Comum”. (eDOC 1, p. 20)
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato.
    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    No caso, indica-se como paradigma de confronto a ADI 3.395/DF-MC, cuja ementa transcrevo:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação.
    Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”. (ADI 3.395/DF-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006).
    Com efeito, ressalto que o entendimento desta Corte, após o julgamento da ADI 3.395, é que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa.
    Cito a propósito decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.
    No mesmo sentido, confira-se recente julgado da Primeira Turma desta Corte, cujo acórdão está assim ementado:
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020). 2. Na presente hipótese, há norma que disciplina o vínculo entre a Administração pública e seus servidores (Lei Municipal 190/2014), o que permite concluir o caráter estatutário da relação firmada entre as partes envolvidas. 3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, analisar a correção quanto ao recebimento individual de adicional de insalubridade devido a servidor estatutário. No mais, não há falar na incidência da Súmula 736-STF ao caso, pois, conforme se observa dos precedentes paradigmas de sua aprovação, volta-se às ações coletivas. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento. (Rcl 43.741 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.4.2021, grifo nosso)
    Na hipótese, observo que a autoridade reclamada entendeu que a competência para julgar o presente feito seria da Justiça do Trabalho. Transcrevo, pois, trecho do referido julgado: 
    “Com efeito, na hipótese, independentemente de se tratar de relação contratual regida pela CLT ou de vinculação administrativa disciplinada por Estatuto próprio, o processamento e julgamento do presente feito é de competência da Justiça do Trabalho, em virtude do pleito referir-se a matéria afeita à segurança e medicina do trabalho. 
    Esse entendimento em nada conflita com a posição consagrada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 3.395-DF, de que estão excluídas da apreciação da Justiça do Trabalho as demandas que envolvam o Poder Público e seus agentes, quando se tratar de relação de natureza estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 
    É que a presente demanda traz no seu bojo a análise de matéria relacionada à saúde, higiene e segurança do trabalho, constituindo, portanto, interesse típico profissional atinente à relação jurídica de emprego, albergada pela competência específica da Justiça do Trabalho. 
    A garantia da segurança e saúde do trabalhador encontra respaldo na legislação trabalhista, a exemplo das disposições constantes no Título II, Capítulo V, da CLT, onde se atribuem responsabilidades a empregados e empregadores, inclusive tipificando como justa causa a não observância pelo trabalhador do uso dos equipamentos de proteção individual e a não observância das normas expedidas pela empresa sobre a matéria, conforme preceitua o art. 158 do texto consolidado. 
    Não resta dúvida, portanto, que as causas relacionadas ao meio ambiente de trabalho, independentemente da forma de admissão, por contrato ou por lei, são de competência desta Justiça Especializada”. (eDOC 20, pp. 4-5)
    Nesses termos, em primeiro juízo, entendo que o Juízo reclamado, ao prorrogar a competência da Justiça do Trabalho para processamento e julgamento do feito em relação a servidores públicos com vínculo estatutário, violou a decisão desta Corte proferida na ADI 3.395, dado que, no caso, trata-se de demanda ajuizada pelo Sindicato dos Servidores para assegurar direitos daqueles que possuem vínculo jurídico-administrativo com a Municipalidade, de forma que o pedido declinado nos autos da ação (adicional de insalubridade) não é capaz de atrair a aludida competência.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 34.932, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 24.5.2019; Rcl 36.596, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.9.2019; Rcl 32.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.2.2020 e Rcl 37.040, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 23.4.2020.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão da do Processo 0000658-77.2020.5.22.0101, até a decisão final da presente reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, NCPC).
    Cite-se a beneficiária (art. 989, III, NCPC).
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente